Tribunal: TJDFT
Processo: 0751599-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751599-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. EMBARGADO: VINICIUS DE MEIRA LIMA GESTEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela VIAÇÃO PIRACICABANA S.A em desfavor de VINICIUS DE MEIRA LIMA GESTEIRA. O recurso encontra-se aguardando julgamento, conforme certificado no ID 69414217 Na petição juntada ao ID 71521123, as partes noticiam a celebração de acordo. Diante desse novo contexto, tenho que a transação alcançada acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço dos embargos de declaração. Retire-se de pauta. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências cabíveis em face do depósito realizado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora